Tribunal: TJSP
Processo: 1003191-38.2019.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003191-38.2019.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante MICHELE
FERREIRA MOREIRA MIKAMI, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram de parte do recurso e a ele negaram provimento. V.U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003191-38.2019.8.26.0659 -Voto no 31339
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003191-38.2019.8.26.0659
3a Vara Cível de Vinhedo
Apelante: Michele Ferreira Moreira Mikami
Apelada: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz de 1a Instância: Evaristo Souza da Silva
Voto no 31339.
- Alienação Fiduciária - Busca e apreensão - Comprovada a
mora e não havendo pagamento integral do débito, o pedido
de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é
procedente - Notificação extrajudicial regular - Ausência de
interesse recursal no tocante ao pedido de prestação de
contas, já determinada na sentença - Recurso não
conhecido em parte e não provido.
Insurge-se a ré de “ação de busca e apreensão” contra
r. sentença que julgou procedente o “pedido inicial, declarando resolvido o contrato
de fls. 16/17 e consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio plenos do bem, assim
como torno definitiva a liminar de fls. 30/31. Por consequência, JULGO EXTINTA ESTA
FASE DE CONHECIMENTO, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil” (fl. 110), além de condená-la ao pagamento das
custas e despesas do processo e ao de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade, e determinar a expedição
de ofício “à Delegacia de Trânsito, comunicando que o autor está autorizado a proceder à
transferência do veículo a terceiro que indicar. Vendido o bem, cumpra-se o disposto no
artigo 2o, do Decreto-Lei no 911/69” (fls. 107/110).
Sustenta
a
apelante
que:
a)
só
haverá
constituição em mora “válida” se o instrumento de notificação extrajudicial
ou protesto contar com o valor do débito, as parcelas a que ele se refere e a
“discriminação dos componentes estruturais qualitativo-quantitativos dos
encargos financeiros incidentes, propiciando assim, a verificação da sua
correção pelo devedor” (fl. 114); b) não há, na notificação extrajudicial,
componentes estruturais “qualitativo-quantitativos do débito não solvido”; c)
do protesto, extrai-se o saldo devedor de R$19.606,23, sem distinção e
referência às parcelas vencidas; d) ausente, portanto, pressuposto pré-
processual de viabilidade, razão pela qual o processo deverá ser extinto por
falta de interesse de agir, com a revogação da liminar; e) faz jus à prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003191-38.2019.8.26.0659 -Voto no 31339
3
de contas, na forma mercantil.
Recurso tempestivo e sem preparo, porque a
apelante é beneficiária da justiça gratuita (fl. 110).
Houve resposta (fls. 122/130).
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão de
veículo alienado fiduciariamente, proposta em razão de inadimplemento do
contrato de financiamento firmado pelas partes em 7.8.17 (fls. 16/17).
Comprovada a mora da ré sobre a parcela com
vencimento em 8.5.19 (fls. 19/20), deferiu-se a liminar (fls. 30/31), que foi
cumprida em 31.10.19 (fls. 37/38).
A ré contestou com os mesmos argumentos do
apelo (fls. 38/50), acrescentando-se a alegação referente à cobrança
abusiva de taxas contratuais e juros e a formulação de pedido
reconvencional (fl. 50).
No apelo a ré só alega a não validade da
notificação extrajudicial, dizendo não ter havido a constituição da mora e
pretende prestação de contas.
É certo que, no sistema da alienação fiduciária
em garantia, a mora decorre do simples vencimento da obrigação (artigo 2o,
§ 2o, do Decreto-lei no 911/69) e que sua prova é pressuposto para o
deferimento da liminar (artigo 3o, do referido Decreto).
Considera-se cumprido o requisito tanto quanto
haja prova de que a comunicação chegou ao endereço do devedor,
dispensando-se o seu recebimento pessoal.
Neste caso, a notificação extrajudicial (fls. 19/20)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003191-38.2019.8.26.0659 -Voto no 31339
4
foi entregue no endereço do contrato, tendo sido devidamente
recepcionada, ainda que por terceira pessoa, do que se extrai ter havido a
constituição em mora da ré.
Na notificação constaram todas as informações
imprescindíveis à constituição em mora da devedora, como: número do
contrato e da operação, remetente, data da parcela inadimplida e o seu
respectivo valor, o objetivo da mencionada notificação e, por fim, a forma
pela qual a ré poderia adimplir a parcela (fl. 19).
Não houve, portanto, nenhuma irregularidade na
notificação extrajudicial enviada à ré, que foi regularmente constituída em
mora.
E não importa a quantidade de parcelas já pagas,
pois o inadimplemento de uma única parcela constitui em mora a devedora
e possibilita a busca e apreensão do bem alienado.
O artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com a
redação da lei 10.931 de 2004, determina que o devedor fiduciante pode, no
prazo de cinco dias após a apreensão do bem, “(...) pagar a integralidade da dívida
pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual
o bem lhe será restituído livre do ônus.”.
O único modo de o devedor evitar a consolidação
da propriedade e da posse do bem no patrimônio do credor é pagando a
integralidade da dívida, consideradas também as prestações vincendas, nos
cinco dias seguintes à execução da liminar, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, manifestado no julgamento do Recurso
Especial repetitivo no 1.418.593-MS.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE
DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003191-38.2019.8.26.0659 -Voto no 31339
5
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos
contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no
prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e
apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores
apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação
da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido. (STJ, 2a Seção, rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 14.5.14, DJe 27.5.14)
A apelante não quitou o débito, razão pela qual a
propriedade e posse do bem alienado consolidaram-se, corretamente, nas
mãos do autor.
A ré, por outro lado, não tem interesse recursal no
tocante ao pedido de prestação de contas, porque a r. sentença já a
determinou, após a venda o bem (fl. 110), razão pela qual não conheço do
recurso, nesta parte.
Elevo os honorários advocatícios a 11% sobre o
valor da causa, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
ressalvada a gratuidade.
Pelas razões expostas, não conheço de parte do
recurso e a ele nego provimento.
SILVIA ROCHA
Relatora